Tribunal: TCU
Processo: 012.420/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em favor de Ester Fernandes, Guionete de Fátima Faria Bordon e João Marcos Alves; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de João Marcos Alves (à Peça 15 sob o n.o 10474005-04-2012-000104-5), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Ester Fernandes (à Peça 13 sob o n.o 10474005-04-2012-000077-4) e de Guionete de Fátima Faria Bordon (à Peça 14 sob o n.o 10474005-04-2015-000044-6), negando-lhes os respectivos registros, diante da indevida continuidade do pagamento da parcela como "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", a despeito da necessária absorção dessa vantagem em sintonia com o art. 15, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 11.091, de 2005; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 do presente Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes das correspondentes notificações ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas aposentadorias indicadas no item 9.2 do presente Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.